Tribunal: TJMT
Processo: 1017718-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017718-86.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017718-86.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON-MT. ILEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco Pan S/A contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência da ação anulatória contra o Estado de Mato Grosso, relacionada à imposição de multa administrativa de R$ 80.000,00, aplicadas pelo PROCON-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o processo administrativo que resultou na imposição da multa foi ilegal ou se o valor da penalidade de R$ 80.000,00 foi desproporcional e fixado exclusivamente com base na capacidade econômica do Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco sustenta que o processo administrativo do PROCON-MT é ilegal e que a multa imposta é desproporcional. Alegou que a multa foi calculada com base na condição econômica da empresa, sem levar em conta outros fatores como a gravidade da infração ou a vantagem auferida.

4. O relator entendeu que o PROCON-MT agiu dentro de sua competência legal, conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Decreto no 2.181/97, aplicando multa com base na gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, conforme preceitua o art. 57 do CDC.

5. A decisão monocrática foi suficientemente fundamentada, não havendo irregularidade na fundamentação que justifique a reforma da sentença. A multa imposta tem caráter pedagógico e socioeducativo, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido, mantendo a decisão monocrática.

Tese de julgamento
: "1. O PROCON tem legitimidade para aplicar multa administrativa, conforme o Código de Defesa do Consumidor, independentemente de reclamação individual. 2. A multa aplicada, fixada conforme os parâmetros legais, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 56, I e art. 57; Decreto no 2.181/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 27/09/2017; STJ, REsp 1.523.117/SC, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 04/08/2015.

TJMT, Apelação no 1005731-41.2018.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/06/2020.
TJMT, Apelação no 177981/2015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/03/2019.
TJMT, Apelação no 158349/2016, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/01/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017718-86.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Banco Pan S.A.,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 327674861),
que,

nos autos do Recurso de Apelação n. 1017718-86.2020.8.11.0041, promovido por ele contra o ESTADO DE MATO GROSSO,
negou provimento à apelação
, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos de nulidade do processo administrativo e redução da multa imposta pelo PROCON-MT.

Inconformado, o agravante argumenta que a decisão monocrática não se ampara em fundamentos suficientes para o julgamento monocrático, baseado na Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o Banco, a decisão não seguiu a premissa de que, para julgamento monocrático, deve haver um entendimento dominante sobre a matéria em questão. Assim, o agravante pede a revisão do julgamento monocrático e o envio do caso ao colegiado.

Alega que, o processo administrativo instaurado pelo PROCON não apresenta ilícitos, e que agiu corretamente ao fornecer o contrato à consumidora. A defesa do Banco foi de que não houve falhas na prestação de serviços, refutando as alegações de negativa de fornecimento de documentos. Em contrapartida, o Banco sustenta que, a decisão administrativa de o multar foi equivocada e sem fundamento legal adequado, o que justificaria a nulidade do ato administrativo.

O agravante contesta o valor da multa aplicada, argumentando que a penalidade de R$ 80.000,00 é desproporcional, principalmente porque foi fixada com base em um critério de capacidade econômica do Banco, o que considerou ilegal.

A defesa destaca que, o cálculo da multa não seguiu os parâmetros legais e que a penalidade é excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Enfatiza que, a multa foi calculada predominantemente com base na condição econômica da empresa, sem levar em conta outros critérios como a gravidade da infração ou a vantagem auferida. O Banco argumenta que, essa forma de cálculo contraria as normas do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto no 2.181/97, que preveem a consideração de diversos fatores para determinar a penalidade, e que esse procedimento gerou um valor excessivo de multa.

O agravante também reflete sobre decisões de tribunais superiores, que já rechaçaram a prática de calcular multas exclusivamente com base na condição econômica da empresa, como no caso da Apelação Cível no 1053113-57.2018 do TJSP e Apelação Cível 1.0000.19.083177-6/005 do TJMG. Essas jurisprudências sustentam que o cálculo da multa deve ser mais equilibrado e proporcional.

Por fim, o Banco Pan S.A. requer que a decisão monocrática seja revista, seja exercido o juízo de retratação, ou que o caso seja levado para julgamento colegiado, com a reforma da sentença para declarar a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da multa imposta. Além disso, o agravante solicita a exclusividade das comunicações processuais em nome de seu advogado, conforme os preceitos do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 338187881), o Estado de Mato Grosso, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017718-86.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Banco Pan S.A.
busca a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência no processo de ação anulatória contra o Estado de Mato Grosso, relacionada à imposição de uma multa administrativa de R$ 80.000,00. Abaixo, detalham-se as principais teses levantadas pelo agravante:

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

O agravante pleiteia a reforma da decisão, sob o fundamento de que
a decisão monocrática não está devidamente fundamentada, conforme a Súmula no 568 do STJ, que exige entendimento dominante sobre o tema para tal julgamento. Assim, pede a revisão da decisão e o envio do caso ao colegiado.

O Banco defende que o processo administrativo do PROCON não é ilícito, tendo agido corretamente ao fornecer o contrato solicitado pela consumidora. Alega que a multa aplicada é infundada e pede a nulidade do ato administrativo.

Contesta também o valor da multa, afirmando que o critério utilizado, baseado na capacidade econômica do Banco, é ilegal e desproporcional. Ressalta que o cálculo desconsiderou fatores como a gravidade da infração e a vantagem auferida, contrariando o Código de Defesa do Consumidor e o Decreto no 2.181/97.

Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, entendo que a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

1. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA

O agravante sustenta que, a decisão monocrática não estaria devidamente fundamentada, em razão da aplicação da Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o relator pode decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre o tema, mas requer a revisão da decisão pela instância colegiada, alegando que a fundamentação da decisão monocrática não foi suficiente.

Entretanto, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática foi suficientemente fundamentada, conforme o permissivo legal da Súmula no 568 do STJ, que autoriza o julgamento monocrático quando há entendimento dominante sobre a matéria. A fundamentação apresentada na decisão monocrática baseia-se em jurisprudência consolidada, que reconhece a competência do PROCON para aplicar multas administrativas em virtude de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, sem a necessidade de recorrência a decisões colegiadas. Nesse contexto, o relator agiu corretamente ao negar provimento ao recurso de apelação com base em entendimento dominante sobre a matéria.

2. ARGUMENTO SOBRE A ILEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E A AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO

O agravante sustenta que, a multa foi imposta de forma indevida, uma vez que o Banco Pan S.A. forneceu as informações solicitadas pela consumidora e não cometeu nenhuma infração ao Código de Defesa do Consumidor. Alegando que, não houve ilícito, o agravante defende que a decisão administrativa do PROCON-MT deve ser anulada.

No entanto, não há como acolher essa alegação. A decisão administrativa do PROCON, devidamente fundamentada, concluiu pela infração com base no fato de que o Banco não forneceu imediatamente as cópias dos contratos solicitadas pela consumidora e ainda impôs obstáculos indevidos para o pagamento antecipado do crédito, exigindo o comparecimento físico à agência bancária.

Tal prática configurou infração clara ao artigo 6o, inciso III, e ao artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram o direito à informação adequada e a possibilidade de quitação antecipada do contrato. A decisão do PROCON está em conformidade com os preceitos legais e não pode ser desconsiderada.

3. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR DA MULTA

O agravante argumenta que, o valor da multa, fixado no patamar de R$ 80.000,00, é desproporcional e ilegal, uma vez que foi calculado quase que exclusivamente com base na capacidade econômica da instituição, sem considerar adequadamente a gravidade da infração e a vantagem auferida pelo Banco.

Entretanto, não merece acolhimento essa alegação. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 57, prevê que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O PROCON-MT, ao aplicar a multa, observou esses parâmetros legais, levando em consideração a gravidade da infração e a condição econômica do Banco, que, sendo uma instituição financeira de grande porte, possui meios para arcar com a penalidade sem que isso comprometa suas atividades. A multa não foi fixada de forma desproporcional, mas sim com o intuito pedagógico de desestimular novas infrações, conforme o caráter sancionatório da multa administrativa, que visa a proteção dos direitos dos consumidores e a correção de práticas lesivas.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a aplicação de multa administrativa pelo PROCON, baseada na gravidade da infração e na condição econômica do fornecedor, é válida e não violadora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor da multa aplicada no presente caso está dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação e é adequado para cumprir a função pedagógica e dissuasória da sanção administrativa.

4. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA

O agravante argumenta que, a decisão administrativa do PROCON não fundamentou adequadamente a majoração da multa com base na alegada reincidência do Banco, uma vez que não teria sido comprovada a existência de decisão anterior que tratasse de infração similar.

Contudo, essa alegação também não merece prosperar. A decisão administrativa do PROCON foi clara ao indicar que, apesar de não ter sido apresentada uma decisão anterior transitada em julgado, a gravidade da infração e o histórico de condutas abusivas do Banco justificaram a aplicação de uma penalidade mais severa, em consonância com o poder de discricionariedade do órgão administrativo na dosimetria da pena. A jurisprudência reconhece que, mesmo na ausência de reincidência formalmente comprovada, o histórico de práticas lesivas ao consumidor pode justificar a imposição de uma penalidade mais gravosa. Nesse sentido, o PROCON exerceu corretamente sua função de fiscalizar e sancionar infrações às normas de defesa do consumidor.

5. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA MULTA

Por fim, o agravante requer a nulidade do processo administrativo e a redução substancial do valor da multa. No entanto, conforme amplamente exposto, o processo administrativo foi conduzido de acordo com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não havendo qualquer irregularidade que macule a sua legalidade. O Banco teve a oportunidade de se defender no âmbito administrativo, apresentou provas e alegações finais, e a decisão do PROCON foi devidamente fundamentada, respeitando os requisitos legais e os princípios do direito administrativo.

Em relação ao valor da multa, como já demonstrado, a sanção aplicada está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo adequada à infração cometida e à capacidade econômica do infrator. A alegação de caráter confiscatório da multa não se sustenta, uma vez que a penalidade é válida e proporcional ao ilícito praticado.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Cível
, interposta pelo
BANCO PAN S.A.
, contra sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
n.o 1017718-86.2020.8.11.0041, em trâmite perante a
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a
declaração de nulidade de multa administrativa no valor de R$ 80.000,00
, imposta pelo PROCON-MT, no âmbito do Processo Administrativo n.o FA 02.15-0019721-4, instaurado a partir de reclamação formulada por consumidora.

Pois bem. Ao decidir o feito, o Juízo a quo julgou improcedente os embargos, nos seguintes termos:

[...] i A despeito de a autora alegar que a multa é nula, uma vez que aplicada de forma “abusiva e ilegal”, tal alegação não merece prosperar, pois a requerente teve oportunidade de se defender, produzir provas, impugnar a aplicação da multa, recorrer, etc.

No que concerne ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter punitivo ao infrator da norma, devendo ser fixada num montante que guarde intrinsicamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora por parte da requerente.

Logo, uma vez que é uma instituição financeira estabelecida no mercado, de grande porte, o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fixado não se mostra exorbitante ou inadequado, porquanto deve atingir patamar hábil a inibir a continuidade dos abusos.

Ademais, percebe-se, pela decisão administrativa, que o valor da penalidade foi majorado, em razão da reincidência.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
e, consequentemente, EXTINTO O PROCESSO, com a análise do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da improcedência da ação, revogo a decisão de suspensão da exigibilidade da multa constante do Id. 31468241 e, consequentemente, determino o levantamento da garantia em favor da parte requerida. Intime-se a seguradora Pottencial Seguradora S.A. para que deposite nos autos o valor do seguro garantia, em 15 (quinze) dias.

Condeno a parte requerente em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. [...]. [Destaquei]

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, interpôs a presente ação, alegando que a penalidade decorre de denúncia formulada por consumidora que celebrou dois contratos de crédito consignado, sustentando que não lhe foram entregues cópias contratuais nem emitidos boletos para quitação antecipada.

Afirma, contudo, que prestou todas as informações devidas, apresentou defesa no processo administrativo e não cometeu qualquer infração à legislação consumerista. Defende que a decisão administrativa é ilegal e abusiva, pois desconsiderou as provas produzidas, violou o devido processo legal e culminou em sanção desproporcional, especialmente por ausência de reincidência.

A ação foi proposta com o fim de
desconstituir a validade do auto de infração e da decisão sancionadora do PROCON
, sob os fundamentos de inexistência de infração, ausência de motivação idônea, e excesso no valor da multa, com pedido subsidiário de redução da penalidade.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa decisão, recorre o apelante, sustentando, em síntese, a nulidade do processo administrativo por ausência de fato típico que justifique a sanção, afirmando que não houve ilicitude ou prática abusiva, tendo sido prestadas as informações devidas e fornecidas as cópias contratuais solicitadas pela consumidora.

Alega, ainda, que a decisão administrativa padece de fundamentação quanto à dosimetria da multa, especialmente no que se refere à alegada reincidência, a qual não foi demonstrada nos autos por meio de decisão administrativa anterior, definitiva e relativa à mesma infração. Defende que a majoração da penalidade com base exclusivamente na condição econômica do fornecedor viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, já que não foram considerados, de forma adequada, os demais critérios exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, argumenta que a multa de R$ 80.000,00 possui caráter nitidamente confiscatório, desvirtuando a finalidade educativa da sanção, motivo pelo qual requer a anulação do processo administrativo ou, subsidiariamente, a redução substancial do valor imposto. Requer, também, o prequestionamento da matéria ventilada para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.

Após detida análise dos autos e consulta integral de todos os documentos que instruem o processo, constata-se que nenhuma das teses recursais merece acolhimento, conforme será demonstrado.

De início, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Ademais, ressalto que de acordo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Procon, em virtude do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente de a reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.

Por oportuno, sobressaem as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.
[...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/9/2017) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.523.117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2015) Destarte, o acórdão recorrido não merece subsistir. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação acima. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, para que prossiga no julgamento do feito como entender de direito.

Publique-se. Brasília, 1o de outubro de 2018.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - REsp: 1545316 SC 2015/0182009-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 5/10/2018). [Destaquei].

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECORRENTE DE SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NOS ARTIGOS 56, I, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A COMINAÇÃO DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SUA AQUILATAÇÃO.
É legítima a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor que decide pela imposição de penalidade em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual interpartes
.
(TJ-SC - AC: 03034024920158240033 Itajaí 0303402-49.2015.8.24.0033, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/07/2019, Quarta Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida. (TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/02/2016. Data de publicação: 18/02/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração. (TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). [Destaquei]

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

In casu, verifico que ocorreu a
regularidade do procedimento administrativo
, com base nos arts.
56 e 57 do CDC
,
Decreto Federal n.o 2.181/1997
, bem como
Decreto Estadual n.o 3.571/2004
, reconhecendo que:

O banco foi
devidamente notificado
;

Teve
ampla oportunidade de defesa
e interposição de
recurso administrativo
;

A decisão administrativa observou os
critérios legais de fundamentação e motivação
, inclusive quanto à dosimetria da penalidade.

Tais conclusões estão em consonância com a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal, conforme precedentes indicados pela própria sentença, nos quais se afirma que,
ausente vício formal
, não há nulidade a ser reconhecida.

Assim, entendo que inexistem motivos que possam inquinar de ilegal o processo que culminou na penalização da parte Apelante, haja vista que é notório que esta teve pleno conhecimento do desenrolar do procedimento no âmbito do PROCON, inclusive apresentou defesa e alegações finais.

O artigo 18 do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997, prevê que:

a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

[...]

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelada não faça com outros o que fez ao consumidor. Entendimento contrário conduziria ao absurdo de que toda lesão ao consumidor não estaria sujeita a penalidade, desde que houvesse acordo com este. A autuação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem claro conteúdo pedagógico.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL REJEITADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDOS – APELO DO FORNECEDOR CONHECIDO E DESPROVIDO –APELO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL CONHECIDO E PROVIDO.
Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas oriundas da violação às legislações consumeristas pelos fornecedores.

A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando for firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em minoração pelo Poder Judiciário.
Diante da modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido aos pagamentos das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.
(N.U 1005731-41.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/6/2020). [Destaquei]

Assim, estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada à parte apelante se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Logo, a pena pecuniária foi estabelecida observando-se o devido processo legal e a proporcionalidade e razoabilidade, com devida motivação e fundamentação, de forma que deve ser reconhecida a validade do processo realizado pelo PROCON, bem como a multa por ele aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.
(Ap 177981/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –– POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.
(Ap 158349/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 20/02/2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa se fundamenta nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.
(Ap 84912/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, publicado no DJE 06/09/2017). [Destaquei]

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade e falta de motivação nos procedimentos administrativos, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Não procede a alegação do Apelante de que houve desproporcionalidade na aplicação da multa aplicada pelo Procon, pois, consoante dicção do artigo 56, inciso I, do CDC, As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa; mormente porque fora comprovada a exigência indevida em desfavor da parte hipossuficiente à luz da norma consumerista, sem conseguir comprovar, indene de dúvidas, que o aludido serviço fora solicitado pelo mesmo.

Conforme restou demonstrado nos autos, a decisão administrativa se fundamentou nas aludidas normativa, demonstrando a sua legalidade.

Assim, estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada ao Apelante se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Logo, a pena pecuniária foi estabelecida observando-se o devido processo legal e a proporcionalidade e razoabilidade, de forma que deve ser reconhecida a validade do processo realizado pelo PROCON, bem como a multa por ele aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (Ap 177981/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –– POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. (Ap 158349/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa fundamenta-se nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (Ap 84912/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017).

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade nos procedimentos administrativos, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Inexistência de Nulidade Material – Comprovação da Infração Administrativa

O apelante sustenta que teria fornecido os contratos e que a recusa em emitir boleto visava à proteção da segurança do consumidor. Todavia, conforme os autos, verifica-se que:

O banco
não comprovou o fornecimento imediato e adequado das informações solicitadas pela consumidora
;

A emissão do boleto foi
condicionada a comparecimento físico em agência bancária
, criando
obstáculo indevido ao direito de quitação antecipada
, o que configura
infração clara ao art. 6o, III e art. 46 do CDC
.

O comportamento da instituição revela
conduta abusiva
, segundo os padrões do microssistema consumerista, o que justifica a atuação sancionadora do PROCON, nos termos do art.
18, §6o
, art.
56, I
e art.
57 do CDC
.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (sem negritos no original)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Desta feita, tenho que se mostrar razoável e proporcional a multa imposta, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Publique-se.
[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO PAN S/A
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026